Tribunal: TJMT
Processo: 1069947-70.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069947-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARCIO TEZOLIN - CPF: 024.846.449-30 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1069947-70.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
JOSÉ MARCIO TEZOLIN
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2.

O autor alega que, sendo cliente da reclamada desde 2018 com linha principal (67) 99809-8237 vinculada ao plano Controle 9GB, foi surpreendido em 26/08/2025 com a inclusão indevida de uma nova linha telefônica (62) 99882-1763 sob o plano "Vivo Pós Essencial", cuja contratação nega ter realizado.

3.

Relatou que as cobranças foram unificadas em sua fatura e que, apesar de diversas tentativas de resolução administrativa e do registro de Boletim de Ocorrência (nº 2025.321486), a reclamada não solucionou o problema e ainda suspendeu a prestação de serviços de sua linha legítima.

4.

A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida quanto à linha (62) 99882-1763 e determinou o seu cancelamento definitivo, ainda, determinou o restabelecimento da linha original, fixou danos morais em R$ 6.000,00 e reconheceu o descumprimento de tutela de urgência.

5.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, alegando a regularidade da contratação e culpa de terceiro. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório, sob o argumento de que o montante fixado fere a razoabilidade e a proporcionalidade.

6.

Pois bem. A controvérsia principal reside na validade da contratação do plano vinculado à linha de DDD (62) 99882-1763, que foi inserida no cadastro do autor.

7.

Para fundamentar a legitimidade da cobrança, a recorrente colacionou apenas telas de seus sistemas internos e faturas geradas de forma unilateral. O magistrado sentenciante acertadamente notou que a
fornecedora não apresentou qualquer instrumento idôneo e inequívoco da anuência do consumidor, como contrato devidamente assinado, gravação de voz da contratação ou validação biométrica.

8.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

9.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de contratação de serviço com a reclamada e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a cobrança, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da ativação da linha telefônica em nome do recorrido, o que não veio aos autos.

10.

Na hipótese, a cobrança foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

11.

O dano moral mostra-se inequívoco, porquanto decorre da contratação fraudulenta, das cobranças indevidas e dos transtornos suportados pelo consumidor. Verifica-se, ainda, o desvio produtivo do consumidor, compelido a adotar diversas providências para solucionar problema criado pelo fornecedor, tais como a formulação de reclamações administrativas, o registro de boletim de ocorrência, o cancelamento do débito automático e o ajuizamento da presente ação.

12.

Ademais, o descumprimento da ordem judicial, consubstanciado no bloqueio da linha legítima mesmo após o deferimento da tutela de urgência, agravou o dano moral experimentado e reforça o dever de indenizar.

13.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado (R$6.000,00), assiste razão a operadora recorrente. O valor da indenização deve medir a extensão do dano (art. 944, do CC) e orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com finalidade compensatória.

14.

Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Assim, promove-se a redução do valor de
R$ 6.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como desestímulo à repetição da conduta.

15.

A propósito:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. LINHA PRÉ-PAGA. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de contratação de duas linhas pré-pagas e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A habilitação ocorreu de forma fraudulenta, com uso indevido dos dados pessoais do consumidor, profissional da advocacia, sem qualquer mecanismo eficaz de validação de identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da operadora de telefonia em casos de contratação fraudulenta, ainda que haja desdobramentos em aplicativos de terceiros; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos seguros de validação na habilitação de linha pré-paga; (iii) a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) pelo uso indevido de dados para contratação não autorizada; e (iv) a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da operadora de telefonia é manifesta quando a causa de pedir se refere à falha na contratação de seus próprios serviços, independentemente de fraudes posteriores por terceiros. Aplicação da Teoria da Asserção.

4. A habilitação de linhas telefônicas sem a devida comprovação da manifestação de vontade do titular, com base em procedimentos de validação frágeis, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), sendo ônus da fornecedora provar a regularidade da contratação.

5. A utilização indevida de dados pessoais para contratação fraudulenta de serviços de telefonia configura dano moral presumido (in re ipsa), pois viola direitos da personalidade e expõe o consumidor a riscos que extrapolam o mero dissabor, especialmente quando se trata de profissional liberal cuja credibilidade é afetada.

6. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de telefonia é parte legítima para responder por danos decorrentes de contratação fraudulenta de seus serviços, pois a responsabilidade decorre da falha no dever de segurança inerente à sua própria atividade comercial, ainda que o consumidor alegue desdobramentos lesivos praticados por terceiros em outras plataformas. 2. A habilitação de linha telefônica pré-paga em nome do consumidor, sem a adoção de mecanismos seguros e eficazes de validação da identidade e do consentimento, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e enseja a reparação por dano moral na modalidade presumida (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; TJMT, RI 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/06/2024; TJMT, RI 1036535-22.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 29/04/2024.”
(N.U 1071986-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHAS TELEFÔNICAS COM OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR. COBRANÇAS REITERADAS E INDEVIDAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A parte Reclamante conta que realizou a portabilidade do seu número (66) 9 99765496, todavia, passou a receber cobranças reiteradas das linhas telefônicas (65) 9 9929-8510 e (42) 99138-5546, as quais afirma desconhecer. Sustenta que buscou as vias administrativas, por diversas vezes, informando a contratação fraudulenta de linhas telefônicas em seu nome, contudo, não obteve êxito.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que as referidas linhas telefônicas, (65) 99929-8510 e (42) 99138-5546, foram habilitadas pelo Autor, não havendo o que se falar em ilicitude na contratação. Entretanto, colacionou meios de provas unilaterais consistentes em telas sistêmicas, relatório de chamadas do terminal 65 999298510 e faturas, os quais não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação das linhas telefônicas pelo consumidor.

4. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas e mensagens, referentes a dividas contestada nas vias administrativas, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “A Reclamada afirma que a Reclamante contratou seus serviços. No intuito de comprovação desta, colacionou aos autos telas sistêmicas. Portanto, a Requerida não comprovou a contratação a justificar a cobrança. Não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do débito medida que se impõe.”

6. Cumpre ressaltar que, nas contrarrazões recursais, a parte Autora informa que, após a prolação da sentença, a empresa Ré firmou novo contrato de terminal 11 93260-7763, em titularidade do Autor, todavia, este não o contratou e desconhece a sua origem. Aduz que a empresa Recorrente descumpriu com a sentença que determinou a exclusão das linhas telefônicas e das contas em aberto em nome do Recorrido com o novo contrato.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida nos autos, tornando-a definitiva; b) DECLARAR a inexistência de débito referente as linhas telefônicas de n. (65) 99926-8510 e (42) 99138-5546, promovendo o cancelamento dos contratos referentes as referidas linhas telefônicas; c) CONDENAR a empresa OI S/A ao pagamento à parte autora da importância de 4.000,00 (quatro mil Reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ); Rejeito o pedido contraposto tendo em vista que a prova nos autos comprova que o valor objeto de cobrança é indevida”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1002398-31.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

16.

Por fim, no que diz respeito à multa cominatória (
astreintes
) por descumprimento da tutela provisória, a sentença não carece de reparos. Verifica-se que a operadora bloqueou a linha legítima do autor após estar plenamente ciente da liminar deferida, configurando desrespeito frontal à ordem judicial, razão pela qual as sanções decorrentes do descumprimento devem ser mantidas para apuração em liquidação.

17.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

18.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026